Tribunal: TJSP
Processo: 0021805-68.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP). Preliminar de nulidade do reconhecimento. No mérito, postula sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do delito para o delito de receptação ou afastamento da causa de aumento de pena. Preliminar afastada. Conjunto probatório a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e

Ementa:
Apelação criminal. Roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do CP). Preliminar de nulidade do reconhecimento. No mérito, postula sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pretende a desclassificação do delito para o delito de receptação ou afastamento da causa de aumento de pena. Preliminar afastada. Conjunto probatório a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas. Penas e Regime mantidos. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0001001409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0021805-68.2016.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante JONATHAN JUNIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Afastaram a preliminar e negaram provimento ao recurso. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021805-68.2016.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 2/9
APELAÇÃO CRIMINAL no 0021805-68.2016.8.26.0577
APELANTE: JONATHAN JUNIO DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 45.177-4
Apelação criminal. Roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do
CP). Preliminar de nulidade do reconhecimento. No mérito,
postula sua absolvição por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pretende a desclassificação do delito
para o delito de receptação ou afastamento da causa de
aumento de pena. Preliminar afastada. Conjunto probatório
a sustentar a condenação. Teses defensivas afastadas.
Penas e Regime mantidos. Recurso improvido.
JONATHAN JUNIO DA SILVA foi condenado como incurso no
artigo 157, § 2o, inciso II (concurso de pessoas), do Código Penal, sendo
impostas a as penas de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime
semiaberto e pagamento de 13 dias-multa, no piso legal, negado o apelo em
liberdade (fls. 171/175).
Irresignada, apela a defesa aduzindo, preliminarmente, nulidade
do reconhecimento por inobservância dos ditames legais. No mérito, pugna
pela absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para o delito de
receptação. Subsidiariamente, pretende o afastamento da causa de aumento
de pena (fls. 198/208).
O reclamo foi contrariado (fls. 213/217).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento do recurso defensório (fls. 224/232).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021805-68.2016.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 3/9
Consta dos autos que, no dia 30 de julho de 2016, por volta das
19:00 horas, no interior do Parque da Cidade, localizado na Av. Olívio Gomes,
no 100, Jardim Primavera, na comarca de São José dos Campos, JONATHAN
JUNIO DA SIOLVA, agindo em concurso e com unidade de desígnios com
indivíduo não identificado, subtraíram, para eles, com o emprego de grave
ameaça exercida mediante simulação de porte de arma e fogo, um aparelho
celular, marca Samsung, modelo “Galaxy On 7”, de propriedade de Natali Silva
Pereira.
Segundo apurado, o réu e seu comparsa se aproximaram da
vítima que conversava com amigos e, anunciaram o assalto, simulando
estarem armados. Diante da grave ameaça exercida, a vítima e seus amigos
entregaram os aparelhos celulares. De posse do bem, o réu e seu comparsa
fugiram do local. A vítima registrou a ocorrência e, no dia 04 de agosto de
2016, policiais militares em patrulhamento de rotina, abordaram o réu,
momento em que encontraram com ele o aparelho celular da vítima.
No tocante ao reconhecimento pessoal, a preliminar suscitada
não deve ser acolhida, tendo em vista que o art. 226, do Código de Processo
Penal traz apenas recomendações. O reconhecimento efetuado pela vítima,
poucos dias após o ocorrido, confirmou o réu como um dos autores do delito,
esclarecendo, inclusive, sua conduta durante a empreitada criminosa,
juntamente com outros indivíduos, fls. 20.
Cumpre mencionar o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“(...) 3. Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no
sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do
Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal,
e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade
do ato.
Precedentes.
4. Ainda que o reconhecimento não tenha observado os ditames

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021805-68.2016.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4/9
do artigo 226 da Lei Penal Adjetiva, o certo é que ainda será
contrastado com os demais elementos de convicção reunidos no
curso da instrução criminal por ocasião da prolação de sentença
no feito, o que reforça a inexistência de ilegalidade a ser reparada
por este Sodalício.
5. Recurso desprovido.” (RHC 94.292/PA, Rel. Ministro JORGE
MUSSI,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
14/08/2018,
DJe
22/08/2018).
O princípio da nulidade exige prejuízo que não pode ser abstrato,
mas deve ser demonstrado no caso concreto, face ao princípio pas de nulitté
sans grief, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal.
Cumpre aqui destacar a lição de Ada Pellegrini Grinover, Antônio
Scarance Fernandes e Magalhães Gomes Filho, a despeito do Princípio do
Prejuízo:
“Constitui seguramente a viga mestra do sistema das nulidades e
decorre da ideia geral de que as formas processuais representam
tão-somente um instrumento para a correta aplicação do direito;
sendo assim, a desobediência às formalidades estabelecidas pelo
legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do
ato quanto a própria finalidade pela qual a forma foi instituída
estiver comprometida pelo vício. Sem ofensa ao sentido
teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o
reconhecimento
da
nulidade
nessa
hipótese
constituiria
consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria
o objetivo maior da prestação jurisdicional; assim, somente a
atipicidade relevante dá lugar à nulidade; daí a conhecida
expressão utilizada pela doutrina francesa: 'pas de nullité sans
grief'” (“As Nulidades no Processo Penal”, 6a edição, RT, p. 26).
Posteriormente, perante o juízo, confirmou o reconhecimento
entre três pessoas que à vítima foram apresentadas. Anote-se que o delito foi
praticado em 2017, oportunidade que o apelante foi solto e decorridos cerca de
três anos o mesmo foi localizado, fls. 96, de modo que esse ato ofereceu
dificuldades descritas pela ofendida, o que não abalou o conjunto probatório,
como a seguir se verá .
Fica, portanto, afastada a preliminar arguida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021805-68.2016.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 5/9
No mais, em que pese os argumentos defensivos, fica mantida a
condenação, posto que a materialidade restou comprovada pelas provas
colhidas, sendo certa também a autoria.
Jonathan optou pelo silêncio perante a autoridade policial (fls.
05). Em juízo, negou a imputação, alegando que comprou o aparelho celular
pelo valor de R$ 200,00, de um camelô na Praça Matriz. Não se recorda o que
fazia no dia dos fatos e possivelmente estaria na companhia de sua esposa.
Todavia, as demais provas coligidas comprovam a imputação
descrita na r. denúncia.
A vítima relatou que estava na companhia de outras pessoas no
Parque da Cidade, quando dois indivíduos chegaram e passaram a conversar
normalmente. De repente, anunciaram o assalto, fingindo estarem armados.
Levaram seu celular e também os das demais pessoas que lá estavam.
Usavam apenas o capuz do moletom. Registrou a ocorrência e recebeu seu
aparelho celular de volta, o qual teria sido localizado em poder do réu. Na
delegacia, efetuou o reconhecimento do réu como um dos autores do delito.
Em juízo, reconheceu o réu, porém em razão do decurso do tempo, não
mostrou-se segura. Afirmou que em seu celular, havia fotos do réu, juntamente
com sua família, o que também facilitou o reconhecimento em fase policial.
O policial militar Marco Antonio Carvalho Pereira narrou que
realizavam patrulhamento de rotina quando, em revista a pessoa do acusado,
localizaram o aparelho celular. Ao consultar o sistema, constatou que havia
notícia de roubo referente à tal aparelho. Deram voz de prisão e conduziram o
réu ao Distrito Policial. O réu chegou a dizer na oportunidade que havia
adquirido o aparelho de um terceiro, pelo valor de R$ 200,00.
Por todo o exposto, não se trata de hipótese de absolvição, não
restando dúvidas sobre a autoria do delito, sendo certo que o todo é coerente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021805-68.2016.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6/9
os depoimentos da vítima e testemunhas se harmonizam com o conjunto
probatório.
A vítima reconheceu o réu como um dos autores do delito em
ambas as fases do processo. O réu deixou de trazer aos autos qualquer
elemento a sustentar sua versão de que teria adquirido o aparelho, sequer
confirmando onde estaria no momento do roubo.
E nada há nos autos a descredenciar os depoimentos dos
policiais, mormente porque seus relatos foram coesos e uníssonos em relação
às investigações, mesmo porque não teriam motivos para falsamente acusá-lo,
tampouco forjarem provas.
A propósito já decidiu o C. STF no sentido de que o valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando
prestado em juízo sob a garantia do contraditório
reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão
penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse
particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos probatórios
idôneos (HC 74.608-0, Rel. Min. Celso de Mello, j. 18.2.97).
A prova oral amealhada e os demais elementos constantes nos
autos constituem conjunto probatório robusto, coerente e harmônico.
Presente a qualificadora do concurso de pessoas, porquanto
inegável o prévio ajuste, a unidade de desígnios e a divisão de tarefas,
evidenciando o vínculo psicológico entre os roubadores.
Inviável a desclassificação para o delito de receptação, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021805-68.2016.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 7/9
certo que o réu foi reconhecido pela vítima como autor da subtração, em
ambas as fases do processo. Ademais, as elementares do tipo penal imputado
restaram cabalmente demonstrada nos autos, sendo, de rigor, a condenação.
Passo à dosimetria.
As básicas foram estabelecidas no patamar mínimo de 04 anos
de reclusão e 10 dias-multa, permanecendo inalteradas na segunda fase, em
razão da ausência de circunstâncias agravantes. A circunstância atenuante da
menoridade não conduz as penas aquém dos mínimos (Sumula 231, do STJ).
Na terceira fase, em razão da causa de aumento relativa ao
concurso de pessoas, as penas foram aumentadas de 1/3, resultando em 05
anos e 04 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no piso legal.
Foi fixado o regime semiaberto, o que fica mantido, tratando-se
de crime grave, sendo que demonstrou relevante audácia na prática do delito,
praticando-o com grave ameaça, simulando estar armado, aspectos que fazem
merecer maior reprovabilidade de sua conduta e uma terapêutica penal mais
rigorosa, encontrando-se o regime prisional em conformidade com o disposto
no artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Além disso, o réu foi beneficiado, vez que o roubo é delito que
tanto intranquiliza a população ordeira, sendo verdadeira praga atual que faz
com todo cidadão tenha receio face a crescente violência e ataque ao
patrimônio. Só para mencionar, os roubos no Estado de São Paulo atingiram
no mês de outubro de 2017 o número absurdo de 527.000 no Estado, sendo
que estava em 2003 na casa de 160.000.
Isso exige medidas drásticas para conter essa criminalidade
ousada e violenta, que tira a tranquilidade de todo cidadão e que não se
atemoriza com regime prisional mais brando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021805-68.2016.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 8/9
Inaplicável, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos, tampouco o benefício do sursis, tendo
em conta a prática de delito com grave ameaça contra a pessoa, além do fato
de que não seriam suficientes ou mesmo socialmente recomendáveis no
presente caso. Soma-se o quantum das penas.
Anote-se, ainda, que é inviável a aplicação do artigo 387, §2o, do
Código de Processo Penal, em razão da ausência de informações para o fim
de aferir o tempo efetivo do cumprimento da prisão cautelar até o presente
momento.
Registre-se ainda que o feito foi suspenso nos termos do art. 366,
do Código de Processo Penal, em 10/08/2017- fls. 66, e o mandado da
decretação da prisão preventiva foi cumprido em 28/06/2020, fls. 96.
E a fixação do regime não é determinada somente pelo desconto
do decurso da pena provisória cumprida, mas também em conformidade com o
art. 33, § 3o, e art. 59, ambos do Código Penal.
E o C. Superior Tribunal de Justiça já decidiu nesse sentido:
"APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO § 2o DO ART. 387 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP, COM A REDAÇÃO DA
LEI N. 12.736/12. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES
NOS AUTOS. ANÁLISE PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
- Não obstante a ausência de requerimento explícito da defesa
quanto à matéria, não poderia me furtar à análise do
entendimento do magistrado que não aplicou a detração prevista
no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, por considerar
flagrante a ilegalidade perpetrada nesse ponto.
- A meu ver, não pode o magistrado sentenciante deixar de
aplicar o comando do referido dispositivo, com base na gravidade
abstrata do delito, tendo em vista que inexiste previsão para tal
discricionariedade e por contrariar a jurisprudência consolidada
neste Superior Tribunal de Justiça.
- No entanto, à vista da ausência, nos autos, de elementos
necessários à aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do Código
de Processo Penal, caberá ao Juízo das Execuções examinar se
o tempo de prisão cautelar do paciente autoriza a fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
9
APELAÇÃO CRIMINAL No 0021805-68.2016.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 9/9
regime mais brando.
Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem, de ofício,
para fixar o regime inicial semiaberto, determinando ao Juízo das
Execuções que examine, com base no § 2.o do art. 387 do Código
de Processo Penal, se o tempo de prisão cautelar do paciente
permite a fixação de regime mais brando." (STJ, HC 342.041/SP,
Rel.
Ministro
ERICSON
MARANHO
(DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em
01/03/2016, DJe 16/03/2016).
Isso posto, afastada a preliminar, nega-se provimento ao
recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator